Tribunal: TJSP
Processo: 2236680-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Audiência de custódia – Não realização – devidamente justificada, diante da pandemia do COVID-19, nos termos do Provimento no 2.545/2020 do CSM e da Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236680-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente LUIS
HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA, Impetrantes JULIO CESAR DE ANDRADE
e JOSÉ LUIS DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
2
Voto no 11.902
Habeas Corpus no 2236680-68.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Impetrantes: José Luis de Andrade (OAB/SP no 436.652)
Júlio Cesar de Andrade (OAB/SP no 444.546)

Paciente: Luis Henrique dos Santos Rocha
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente
fundamentada Paciente incurso, em tese, na prática de
crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente
vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de
Drogas declaração de inconstitucionalidade do referido
dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum
decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Audiência de custódia Não realização devidamente
justificada, diante da pandemia do COVID-19, nos termos
do Provimento no 2.545/2020 do CSM e da Recomendação
no 62/2020, do CNJ.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 26/09/2020 pela suposta prática dos
delitos de tráfico de drogas e corrupção de menor, sofre constrangimento ilegal,
decorrente da. r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário,
de bons antecedentes, tem residência fixa, 20 anos de idade, ocupação lícita (pintor) e
“não há evidências da existência de tráfico por sua parte no local”. Salienta-se que a
prisão é medida extrema, uma vez que fere o princípio constitucional da presunção
de inocência, além de constituir medida desproporcional, eis que em caso de eventual
condenação será fixado o regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
3
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
determinada a soltura do Paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura
em seu favor (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida às fls. 35/36 e foram prestadas
informações pelo MM. Juízo a quo às fls. 39/40.
Às fls. 43/46, os Impetrantes formularam novo pedido
de liminar no presente Habeas Corpus, como aditamento à inicial. Argumentam
que a prisão do Paciente se mostra ilegal, na medida em que o MM. Juízo de origem
teria convertido, ex oficio, a prisão em flagrante em preventiva sem realizar a
audiência de custódia, em desacordo, portanto, com a Lei 13.964/19, que alterou os
artigos 311 e 282, parágrafo 2° e 4° ambos do Código de Processo Penal. Aduzem,
ainda, que, de acordo com o recente entendimento perfilhado pela Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, seria ilegal a conversão de ofício do flagrante em prisão
preventiva, motivo pelo qual o Paciente estaria privado de sua liberdade, em
desacordo com a legislação vigente e o referido entendimento do Pretório Excelso.
O indeferimento da liminar foi mantido. (fls. 48/50)
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 53/58).
É o relatório.
Conta da exordial acusatória, que imputou ao ora
Paciente a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
4
no dia 25 de setembro de 2020, por volta das 22:35, na Rua Carlos Drumond de
Andrade, n. 656, Jardim Amanda, nesta cidade e comarca de Hortolândia, LUIS
HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA, qualificado a fl. 18,expunha à venda, trazia
consigo e guardava, para fins de tráfico, 97 (noventa e sete) porções de cocaína,
com peso bruto de 168.3 gramas, substância esta causadora de dependência física e
psíquica, o fazendo sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (Portaria no. 344, de 12/05/98 da ANVISA), sendo certo que o
delito envolveu o adolescente R.S.R. (auto de exibição e apreensão de fls. 13/14,
auto de constatação preliminar de fls. 15/16 e laudo químico-toxicológico de fls. 96-
98).
Segundo se apurou, o denunciado obteve, em
circunstâncias ainda não esclarecidas, a posse das substâncias entorpecentes acima
mencionadas, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Na sequência, passou a
comercializá-las livremente nesta Comarca.
Ocorre que policiais militares receberam denúncia de
que pelo local dos fatos estava havendo o comércio de entorpecentes. Ao se
aproximarem, visualizaram o denunciado junto com o adolescente R.S.R.,
deliberando pela abordagem. Ao notarem a aproximação policial, os indivíduos se
evadiram para dentro da residência que estava em frente, casa do menor.
O genitor de R.S.R. autorizou a entrada dos policiais e,
então, os agentes localizaram LUIS escondido atrás de uma porta. Ao seu lado,
visualizaram as porções de droga acima referidas. Já em poder do adolescente,
nada de ilícito foi encontrado.
Indagado, o denunciado declarou informalmente que
fornecia entorpecentes para o adolescente infrator comercializar.
A quantidade e natureza de droga apreendida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
5
denúncia anterior que motivou as buscas policiais, a confissão informal do
denunciado e as demais circunstâncias do flagrante evidenciam que as substâncias
se destinavam a entrega para consumo de terceiros, em tráfico ilícito que envolveu o
adolescente R.S.R.” (fls. 104/107 dos autos principais)
O Paciente foi preso em flagrante em 26/09/2020 e, na
mesma data, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 55/60 do processo
principal)
A denúncia foi oferecida em 19/10/2020.
Em decisão de 21/10/2020, foi determinada a
notificação do acusado para apresentação de defesa prévia. (fls. 108/110 dos autos
principais)
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à
capitulação legal dos fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que
poderão ser concedidos em caso de condenação. As matérias referentes ao mérito
se reservam para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação
ou para análise de eventual recurso de apelação.
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
6
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
converteu a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (fls. 55/60 dos autos
principais):
“Em cognição sumária, diante da análise dos
elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da
finalidade comercial da conduta. Consta dos autos que Policiais
Militares, após denúncia, procederam com patrulhamento pelo local dos
fatos, quando, conforme declarado às fls. 10/12, depararam com dois
indivíduos em atitudes suspeitas, que ao avistarem a viatura correram
para dentro da residência, à frente. O custodiado LUIS HENRIQUE
DOS SANTOS ROCHA foi localizado escondido atrás de uma porta de
um dos cômodos da residência, e ao seu lado foram encontrados 97
(noventa e sete) tubetes contendo substância análoga à cocaína. Com o
adolescente infrator RICARDOSOARES DA ROCHA, nada de ilícito foi
localizado. Ao indagá-los o indiciado assumiu ser o fornecedor do
entorpecente encontrado de sua posse, que entregava para o adolescente
infrator comercializá-lo.
Em
razão
da
quantidade,
forma
de
acondicionamento e variedade do entorpecente encontrado, aliadas às
circunstâncias da prisão, verifico que o suspeito parece fazer do crime
meio de vida, a justificar a manutenção de sua custódia cautelar como
garantia da ordem pública, mormente porque não tem ocupação lícita
estável e se dedica, ao que parece, ao tráfico de drogas, valendo-se do
amparo de menor de idade.
Observa-se no caso concreto, a expressiva
quantidade e variedade da(s) droga(s) apreendida(s), tratando-se de 97
(noventa e sete) microtubos de substâncias análogas à cocaína (peso
168,3 gramas), de alto poder vulnerante, recomendando a prisão
cautelar do indiciado, por que há evidente risco à incolumidade pública
e para garantia da ordem pública, porque as circunstâncias indicam a
possibilidade do atingimento de um número substancial de pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
7
IV. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do
Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais
serão aplicadas se houver necessidade para a final aplicação da lei
penal, necessidade para a investigação ou instrução penal, ou ainda
para evitar a prática de infrações, devendo a medida ser adequada à
gravidade (concreta) do crime, à periculosidade do agente, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 e
ss. do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as medidas
cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor,
mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto
(art.282, § 6o, do CPP).
No caso, verifica-se que estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas
cautelares alternativas, até porque o suspeito já estava a descumprir a
liberdade provisória concedida. Além disso, trata-se, em tese, de delito
doloso cuja pena máxima supera os quatro anos, equiparado, em tese, a
hediondo nos termos do art. 5o, XLIII da Constituição Federal e artigo 2o
da Lei 8.072/90 e há provas da materialidade e indícios da autoria.
Além disso, a prisão preventiva é necessária para
a garantia da ordem pública, representando o agente perigo à
sociedade. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado a
crime hediondo e cujo tratamento exigiu do legislador maior rigor. O
crime de tráfico de drogas é sério e vem causando temor à população,
em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade,
ao incremento do poder de facções e, muitas vezes, ao crime organizado
e à corrupção. Além disso, é fonte de desestabilização das relações
familiares e sociais, sobretudo quando usa mão de obra de menores de
idade, gerando, ainda, grande problema de saúde pública em razão do
crescente número de dependentes químicos. Não se trata de crime menor,
e, aqui, o caso está revestido de gravidade concreta, conforme as
circunstâncias já expostas, com assento na quantidade de drogas e no
uso de mão de obra de menor de idade.
Apesar de tecnicamente primário, ostenta várias
passagens na Fundação Casa (atos infracionais), e tem somente 20
anos, o que sugere, ao menos em tese, reiteração criminosa em delitos
análogos, circunstâncias que revelam a sua propensão a atividades
ilícitas, demonstrando a sua periculosidade acentuada e a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir. A ausência de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
8
formal e de estabilidade de vida estão a indicar a necessidade da
segregação para a final aplicação da lei penal.
Ademais, primariedade e residência fixa não são
suficientes, por si só, para embasar a concessão de liberdade provisória
ou de medidas cautelares, até porque a existência de circunstâncias
pessoais favoráveis em nada diminui a necessidade da garantia da
ordem pública, inclusive porque esses atributos, que se inserem entre as
"obrigações" de todos os cidadãos, não constituem virtude que possam
ser invocados como certidão de caráter ilibado.
É de ver ainda, diante da pandemia por que
passa o mundo, que o acusado não está enfermo, nem integra grupo de
risco para a covid-19.Ademais,a doença não é epidêmica no sistema
prisional, e a restrição de visitas, bem como o afastamento de eventuais
servidores com suspeita de contágio (ou que mantiveram contato com
pessoa em estado gripal), é medida eficaz para evitar que o vírus chegue
a essa população.
(...)
Ademais, em liberdade, tudo leva a crer que o
acusado voltará ao tráfico de drogas em meio aberto e em contato com o
público, pondo em risco a ordem pública (como, ao que parece, já o
vinha fazendo) e, ao mesmo tempo, expondo a saúde pública, ao
descumprir as recomendações técnicas de isolamento social. (...)”
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em
comento e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública, à aplicação da lei
penal, decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782
e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
9
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o
fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
10
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11,
o Paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no artigo 44, da Lei no
11.343/06, que veda expressamente a aludida benesse ao indiciado por tráfico de
drogas. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
11
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
12
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Ademais, tal vedação se coaduna ao previsto no artigo
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei
considerará como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de
garantir ao legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá
a liberdade provisória.
Eventuais predicados favoráveis do Paciente, por si só,
não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais
adequada.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo
legal.
Quanto a não realização da audiência de custódia, como
já destacado na r. decisão de fls. 48/50, não há ilegalidade a ser reconhecida.
Diante
da
pandemia
do
COVID-19,
fato
de
conhecimento dos dignos Impetrantes, e diante da necessidade da adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
13
providências, pelo Poder Judiciário, para controlar a disseminação da doença, a E,
Corregedoria Geral de Justiça, com base no Provimento CSM no 2.545/2020,
autorizou a dispensa da realização das audiências de custódia:
“Considerando o sistema especial de trabalho
instituído pelo Provimento CSM no 2.545/2020, bem como o artigo 8o, caput, da
Recomendação CNJ no 62/2020, a Corregedoria Geral da Justiça comunica aos
Magistrados, em caráter excepcional, como forma de reduzir a disseminação do
Covid-19, a dispensa da realização de audiências de custódia.”
Assim consta do artigo 8o, caput, da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça:
“Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em
caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como
forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea,
na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o , do Código de Processo Penal,
para a não realização de audiências de custódia.”
Ademais, tal justificativa consta clara e expressamente
da fundamentação da r. decisão questionada pelo Impetrante, senão vejamos:
“Considerando
a
pandemia
de
COVID-19,
o
determinado na Recomendação 62/2020 (art. 8o) do Conselho Nacional de Justiça e
o Provimento CSM 2.545/2020 do Tribunal de Justiça de São Paulo, delibero sobre
o auto de prisão em flagrante, independentemente da realização de audiência de
custódia. (fls. 55 dos autos principais)
Havendo, portanto, fundamentação idônea para a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
14
realização da audiência de custódia (artigo 310, §3o, do Código de Processo Penal),
não há que se falar em ilegalidade perpetrada pelo MM. Juízo a quo.
Como bem ressaltou a D. Procuradoria de Justiça em
seu parecer:
“A não realização de audiência de custódia in casu
não caracteriza qualquer irregularidade ou suposta nulidade, posto que autorizada
expressamente pela Recomendação do CNJ e Provimento do Conselho Superior da
Magistratura. Não bastasse isso, é matéria pacífica na jurisprudência que “com a
homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título
para justificar a segregação cautelar” (HC no 420.527-CE, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Rocha, 6a T., DJe. 11/5/2018).
Tampouco prospera o argumento de que o MM. Juízo a
quo convertera de ofício a prisão em flagrante em preventiva.
Ressalta-se que a prisão em flagrante do Paciente foi
devidamente analisada na mesma data de sua ocorrência, tendo sido oportunizada a
manifestação do Ministério Público e da Defesa (fls. 51/52 e 48/50, respectivamente,
dos autos principais) antes da r. decisão que decretou a prisão preventiva, conforme
consta:
“Observas a manifestação do Ministério Público
apresentada a fls. 51/52, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva,
destacando necessidade de considerar aqui atos infracionais pretéritos, e a
manifestação da defesa apresentada às fls. 48/50, pugnando pela liberdade
provisória do flagranciado, afirmando que o suspeito não ostenta antecedentes.”
(fls. 55 do feito principal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236680-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.902
15
Não prospera, portanto, o inconformismo.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora